Tribunal: TJDFT
Processo: 0722373-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.MANTIDO O RECONHECIMENTO DECOISA JULGADAEM RELAÇÃOAPARTE DO PEDIDO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.POLICIAL MILITAR.CÔNJUGE POLICIAL MILITAR.DEPENDENTES COMUNS.RECEBIMENTO INDEVIDO DEAUXÍLIO-MORADIA MAJORADO.BOA-FÉ. RECURSOCONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO,DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que, acolheu parcialmente preliminar suscitada pela parte ré parareconhecer a existência de coisa julgada no que se refere ao período compreendido entre abril/2017 e abril/2018;e, no mérito,julgou improcedente o pedido inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consisteem analisar: (i) preliminar de coisa julgada suscitada pela parte ré; (ii)no mérito,sea Policial Militar recorridadeve restituir ao erário montante recebidoa título deauxílio-moradia majorado.
III. Razões de decidir
3.Rejeitada a preliminar de coisa julgada suscitada pela parte ré em contrarrazões.OProcesso 0795365-83.2024.8.07.0016 discutiu-se sobre a obrigação de devolução do auxílio moradia referente ao período de abril/2017 a abril/2018, ao passo que neste processo, o autor busca ressarcimento de período maior, qualseja,abril/2016 a abril/2018.Irretocável a sentença que reconheceu a proteção do mantodacoisajulgada(art. 485, V, c/c art. 502 do CPC) somente quanto às parcelas pagas pela Administração Pública de abril/2017 a abril/2018.
4.No caso, encontra-se incontroverso que a parte autora, Policial Militar do DF, teria recebido auxílio-moradia majorado referente a dependente que também consta nos cadastros da Administração Pública como dependente do seu cônjuge no período de abril/2016 a abril/2017.
5.Verifica-se a comprovação da boa-fé da Policial Militar, poisa indicação do dependente e o recebimento do auxílio moradia majorado ocorreram com base na regra do art. 4o, I, “b”, e §4o da Portaria PMDF no 924/2014
6.Descabida a condenação da réa restituição de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé.
IV. Dispositivo
7.Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar suscitada em contrarrazões. No mérito, desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: STJ,Tema Repetitivo 1009; TemaRepetitivo 531.